Tribunal: TJES
Processo: 5001953-28.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001953-28.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIDIAN COSTA MENDONCA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA LIMINAR PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.002 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da instituição. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como quanto à análise do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a necessidade de ajuizamento da ação para obtenção de tratamento de saúde justificaria a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sem examinar os princípios da causalidade e da sucumbência e a tese firmada no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente o princípio da causalidade, consignando que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração da demanda.

5. No caso concreto, verifica-se que o Estado cumpriu prontamente a medida liminar deferida e não apresentou resistência ao mérito da pretensão, limitando-se a suscitar matéria processual em sua defesa.

6. A natureza da internação compulsória, disciplinada pela Lei nº 10.216/2001, exige intervenção judicial, circunstância que afasta a presunção de que o ente estatal tenha dado causa à lide pela simples ausência de atuação administrativa prévia.

7. A possibilidade jurídica de condenação do ente federado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, reconhecida no Tema 1.002 do STF, pressupõe a configuração dos requisitos da sucumbência ou da causalidade, inexistentes no caso concreto segundo a análise realizada pelo colegiado.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com a interpretação adotada pelo Tribunal e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pressupõe a configuração, no caso concreto, dos critérios de sucumbência ou de causalidade.

3. O cumprimento imediato da liminar e a ausência de resistência ao mérito pelo ente estatal afastam a atribuição da causalidade processual e, consequentemente, a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001953-28.2025.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 16174708) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, id. 16836083, aduz, em suma, a existência de omissão no julgado ao desconsiderar o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência para afastar a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da instituição.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, que admite a condenação do ente federado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que o integra, argumentando que a necessidade de ajuizamento da ação para a obtenção do tratamento de saúde configura, por si só, a causalidade necessária para a imposição do ônus sucumbencial.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 18087015), defendendo a manutenção do acórdão por inexistência de vícios, sob o fundamento de que a matéria foi suficientemente abordada, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o voto condutor, de minha relatoria (id. 16174708):

“E isso porque a responsabilidade respectiva deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e, consoante se infere da peça defensiva, o recorrente não contestou o mérito do pedido, sendo alegada, tão somente, matéria processual que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.”

Da análise detida do julgado embargado, verifica-se que este Tribunal enfrentou de forma clara e exaustiva a tese da causalidade.

Restou consignado que, embora a Defensoria Pública tenha obtido êxito no pedido de internação compulsória, a condenação em honorários advocatícios foi afastada porque o Estado do Espírito Santo prontamente cumpriu a liminar deferida e não apresentou resistência ao mérito da demanda em sua peça defensiva, limitando-se a discutir questões processuais periféricas.

Ademais, a fundamentação do acórdão sublinhou que a internação compulsória, por sua natureza legal (Lei nº 10.216/2001), exige obrigatoriamente a intervenção do Poder Judiciário,
o que afasta a presunção de que o Estado deu causa à lide por mera omissão administrativa, especialmente quando não demonstrada a prévia negativa na esfera extrajudicial
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao Tema 1.002 do STF, uma vez que a possibilidade jurídica de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Estadual (tese do referido tema) pressupõe, logicamente, a ocorrência dos pressupostos da sucumbência ou da causalidade no caso concreto, os quais foram expressamente afastados pelo colegiado com base nas provas dos autos.

O que se observa é o nítido inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada por esta Câmara, buscando a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via transversa. Todavia, a mera discordância com a decisão ou com a interpretação dada aos fatos e às normas de regência não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)